Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717744-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O presente recurso estava suspenso aguardando a audiência de conciliação no processo originário, no entanto, as partes não compuseram, o que impõe o seu prosseguimento. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 13 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora